Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702598-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA FELIX BORGES AGRAVADO: TICKETMASTER BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMANDA FELIX BORGES contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos do PJE n° 0722325-56.2024.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela parte autora. Em suas razões, a agravante relata, em síntese, que adquiriu, por meio da plataforma da Ticketmaster Brasil Ltda., ora agravada, ingressos para o show do cantor Bruno Mars, que ocorrerá no dia 27 de outubro de 2024 e que, ao efetuar a compra, constatou que apenas ingressos de meia-entrada para idosos estavam disponíveis e que não estavam disponíveis para a categoria “estudante”, a qual faria jus. Afirma que, temendo ser compelida a pagar a diferença de valores no dia do evento, a agravante ajuizou ação pleiteando tutela antecipada para que a ré se abstivesse de exigir qualquer complementação, uma vez que o direito à meia entrada é garantido por lei e que deveria ser igualmente aplicado, sem qualquer discriminação entre as categorias. Alega que a decisão foi proferida sem considerar princípios consumeristas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a ré se abstenha de exigir a complementação do valor dos ingressos adquiridos pela agravante. Preparo regular (ID. 65548070). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso concreto, a agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de tutela de urgência para que a ré/agravada se abstenha de exigir a complementação do valor dos ingressos adquiridos pela agravante, uma vez que adquiriu ingressos de meia entrada reservados a pessoas idosas, enquanto sua condição se enquadra na categoria estudante. A Lei no 12.933/2013, que estabelece o benefício da meia entrada, abrange categorias como estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos, e é considerada constitucional, pois busca garantir o acesso à cultura e ao lazer, respeitando o princípio da isonomia. Nesse sentido, enquanto a meia-entrada é um direito garantido, sua aplicação pode variar dependendo do tipo de evento e das legislações locais que podem estabelecer exceções ou limitações. Além disso, como bem ressaltado na decisão atacada: [...] a Lei da Meia-Entrada (Lei no 12.933/2013) prevê em seu art. 1o, § 10 que “a concessão do direito ao benefício da meia-entrada é assegurada em 40% (quarenta por cento) do total dos ingressos disponíveis para cada evento”. É dizer, estando esgotadas as vendas de meia-entrada não há como obrigar a parte ré a fornecê-las indistintamente a quem se apresentar como estudante, pelo simples fato de ser estudante.” (ID 215312130 dos autos de origem). Dessa forma, a distinção entre as categorias beneficiadas não se mostra abusiva ou contrária ao previsto na referida lei. Portanto, ao contrário das alegações da agravante, se verifica, em análise perfunctória, que não estão presentes nenhum dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, ante a ausência da probabilidade do direito e a ausência do risco de um dano irreparável em aguardar o julgamento do presente recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo para analisar a matéria de forma definitiva na ocasião do julgamento de mérito. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital